Tribunal: TJDFT
Processo: 0746939-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução. busca patrimonial por meio de consulta à declaração de operações imobiliárias (doi). Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no processo de execução, indeferiu a busca patrimonial por meio de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na utilização da ferramenta (DOI)
III. Razões de decidir
3. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
4. Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação, especialmente nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns.
5. A majoritária jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a reiteração de pesquisas eletrônicas com vistas a localização de patrimônio do devedor, desde que decorrido lapso de tempo razoável que justifique a alteração na sua situação financeira e haja efetiva utilidade nas pesquisas pretendidas.
6. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Em outras palavras, seria instrumento pelo qual os cartórios extrajudiciais informariam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias não declaradas pelas partes ao fisco. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, o qual pode ser consultado pelo sistema e-RIDF.
7. Para mais, importante registrar que esse sistema não se destina a constrição de bens, mas apenas ao registro de dados para consulta dos órgãos públicos fiscalizatórios para fins de monitoramento de transações imobiliárias e financeiras, não estando sujeito ao exame particular para satisfação de execuções privadas.
8. O Judiciário coopera e auxilia na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou, ao menos, prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Assim, a providência judicial para localizar bens penhoráveis é subsidiária e complementar, e não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, sob pena de inverter a lógica processual na utilização dessas ferramentas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A providência judicial para localizar bens penhoráveis é subsidiária e complementar, e não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, sob pena de inverter a lógica processual na utilização dessas ferramentas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 782, §3o, Resolução Normativa 1.112/2010 da Secretaria da Receita Federal.